Tribunal: TJDFT
Processo: 0731124-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0731124-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELCIMAR MATEUS GONTIJO AGRAVADO: PAULO ROBERTO PEIXOTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ADELCIMAR MATEUS GONTIJO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0718924-20.2022.8.07.0020, rejeitou a impugnação do ora agravante, nos seguintes termos (ID 237853789, na origem): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado no ID 227925610, no qual alega excesso de execução, pois a sentença teria fixado os aluguéis até a efetiva desocupação, tendo ela ocorrido em data anterior a 06/05/2024, data requerida pelo exequente. Noutro ponto, questiona haver excesso nos honorários cobrados. Manifestação do exequente no ID 232239080. Registro, por oportuno, que, dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. Decido. Em se tratando da matéria trazida na impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar o excesso de execução. O § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. No caso dos autos, o comando sentencial foi no seguinte sentido: “b) condenar os réus a efetuar o pagamento dos aluguéis vencidos no período de maio/2022 até a data da efetiva desocupação, acrescidos de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% (um por cento) desde o momento em que se tornaram devidos e, ainda, ao pagamento da multa equivalente a uma mensalidade do valor locatício (R$ 3.000,00); d) condenar os réus a efetuar o pagamento dos encargos locatícios (condomínio, taxas de luz e IPTU) inadimplidos pelo requerido relativas ao período da relação locatícia. Condiciono a exigência da obrigação, no entanto, à comprovação, pela parte autora, do pagamento de todos os referidos débitos (sub-rogação) até o início da fase de cumprimento de sentença. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa, nos moldes do §2o do art. 85 do CPC, na proporção de 40% para a parte autora e 60% para a parte ré.” Registro que, em sede recursal, a sentença foi mantida, havendo apenas a majoração dos honorários, nos seguintes termos: “Majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ressalto que o valor referente a essa majoração deverá ser custado integralmente pela parte ora apelante/sucumbente.” Nesse descortino, resta aferir, inicialmente, quando se deu a efetiva desocupação, pois o exequente argumenta que o imóvel apenas foi desocupado no dia 06/05/2024, enquanto o executado argumenta que o imóvel já tinha sido desocupado em agosto/2023. Compulsando os autos, observo que a petição apresentada pelo exequente no ID. 171581715, do dia 11/09/2023, alega que os requeridos teriam sublocado o imóvel, uma vez que havia no local placa de outra empresa, o que, contudo, além de não ter sido devidamente comprovado, não poderia ser considerado como marco final da desocupação, uma vez que, como dito, o imóvel não havia sido desocupado. Ademais, observo que, no ID. 195768125, no dia 06/05/2024, o autor apontou que o imóvel havia sido desocupado, o que restou comprovado pelos documentos de ID. 195768125 – Pág. 3 a 9, e pediu a expedição de mandado de verificação. Com efeito, a decisão de ID. 197882086, embora não tenha deferido o pedido de expedição de mandado de verificação, apontou que era “desnecessária a determinação de expedição de mandado de verificação de abandono e imissão na posse, haja vista a desocupação do imóvel, estando a parte autora autorizada a se emitir na posse do bem”. Nesse descortino, apesar da alegação do executado, não pode ser admitida como data da desocupação o mês de agosto de 2023, pois, como visto, não houve nenhuma prova de que o imóvel se encontrava desocupado já naquela data. Dessa forma, entendo que, como apenas foi comprovada a efetiva desocupação no dia 06/05/2024 e o executado não apresentou nenhuma prova efetiva de que o imóvel tenha sido desocupado antes, não há como reconhecer o excesso vindicado. De outra banda, melhor sorte não assiste ao executado quanto ao questionamento da base de cálculo adotada pelo exequente. Isso porque, não obstante alegar que deveria ser decotado do valor da causa os dois períodos suprimidos da condenação, certo é que os honorários foram fixados sobre o valor atualizado da causa e não sobre o valor da condenação; dessa forma, agiu adequadamente o exequente ao atualizar o valor atribuído inicialmente a causa. Com efeito, se fosse o intuito do executado questionar a base de cálculo dos honorários deveria ter feito isso na apelação, não podendo modificar o título executivo em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada no ID. 227925610. Intime-se a parte executada para pagamento voluntário do remanescente, sob pena de deflagração dos atos expropriatórios. Intimem-se as partes da presente decisão. Contra a referida decisão foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados na decisão de ID 242545189. Nas razões recursais (ID 74531024), o agravante, na condição de fiador no contrato de locação objeto da demanda, sustenta que a decisão agravada rejeitou os embargos de declaração opostos no curso do cumprimento de sentença, mantendo a data de 06/05/2024 como marco da efetiva desocupação do imóvel. Alega, contudo, que há nos autos prova inequívoca de que o imóvel foi desocupado em 08/09/2023, data em que o próprio recorrido juntou fotografia demonstrando que outra empresa já ocupava o local, o que caracterizaria a desocupação por parte dos locatários originais. Afirma que não houve demonstração de que o fiador teria anuído com eventual alteração contratual, sendo essa situação não submetida ao contraditório e à ampla defesa na fase de conhecimento. Ressalta que a cláusula terceira do contrato vedava expressamente a sublocação e que, nos termos da Súmula 214 do STJ, o fiador não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Aponta, ainda, omissão do locador, que, embora tivesse direito contratual de realizar vistorias periódicas no imóvel, não adotou medidas para verificar a nova ocupação ou exigir apresentação de contrato da nova empresa. Sustenta que a decisão agravada incorreu em contradição ao reconhecer que não houve prova da sublocação, mas, ainda assim, considerar como marco da desocupação uma data posterior à instalação da nova empresa. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo “parcial”, para suspender o curso da execução exclusivamente em relação ao agravante, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento integral do agravo, com a consequente fixação da data de 08/09/2023 como marco da efetiva desocupação do imóvel, em relação ao contrato de locação objeto da demanda judicial. Requer, ainda, o prequestionamento quanto à possível ofensa ao artigo 9o do CPC e à Súmula 214 do STJ, diante da ausência de contraditório sobre a alegada sublocação. Preparo recolhido (ID 74531039). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. O agravante sustenta, em síntese, que, diante da alegação de ocorrência de sublocação feita pelo locador, ora agravado, durante a fase cognitiva, estaria demonstrado que o imóvel foi desocupado, em relação ao objeto da demanda, em 08/09/2023, sendo que, a partir de então, não de poderia presumir que o fiador (ora agravante) teria anuído com a sublocação. Diante disso, defende não poder ser responsabilizado pelos encargos locatícios após o início da suposta sublocação. Pretende a concessão do efeito suspensivo a fim de suspender o curso da execução em relação a si, até o julgamento final do presente recurso, no intento de evitar que ele seja “compelido solidariamente ao pagamento excessivo”, decorrente do período impugnado. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que o agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Ao menos em juízo de cognição sumária, verifico que a tese da sublocação, alegada pelo agravado na fase cognitiva, não foi comprovada, tampouco acolhida, nem representa a efetiva desocupação do imóvel. Ademais, não restou demonstrado pelo agravante que o imóvel estivesse disponível ao agravado, locador, na data de 08/09/2023. Ao revés, segundo se depreende do conjunto probatório, a efetiva desocupação apenas teria ocorrido em 06/05/2024, razão pela qual não vislumbro, no presente momento processual, qualquer incorreção na decisão agravada. Nessa perspectiva, não se prestaria a data de 08/09/2023 para a finalidade de afastar a responsabilidade do agravante fiador pelos encargos locatícios devidos ao agravado locador. Destaco, por fim, que, em exame perfunctório, não verifico que tenha havido decisão de mérito quanto à questão da sublocação, de modo que a decisão de ID 61611822, em que não conhecido pedido de medida cautelar feito pelo agravado, não teria o condão de fixar a data da efetiva desocupação do bem. Dessa forma, em cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Acrescento, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator